Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720392-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO ARAUJO RODRIGUES, LEANDRO ARAUJO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALESSANDRO ARAUJO RODRIGUES e LEANDRO ARAUJO RODRIGUES, indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros dos executados pelo Sisbajud (ID 234578575, autos originários). A agravante alega, em síntese, que: 1) este Tribunal, nos autos do agravo de instrumento 0722371-08.2024.8.07.0000, deferiu a pesquisa de bens em nome dos executados/agravados pelo sistema Sisbajud, com a repetição automática de bloqueios por 30 dias; e 2) o juízo insiste em deliberar sobre matéria já apreciada e decidida pelo Tribunal, o que configura violação ao fenômeno da decisão substitutiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa pelo Sisbajud. Preparo recolhido (ID 72097181). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão é negativo; houve o indeferimento do pedido da exequente/agravante de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, a tutela de urgência pretendida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 22/03/2021, DJe 05/04/2021)”. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 18/5/2022, DJE: 30/5/2022)” – grifou-se. Na hipótese, o juízo indeferiu a pesquisa pelo Sisbajud nos seguintes termos: “Em que pese as alegações da parte exequente, à ID 234290589, no sentido de que este juízo estaria descumprindo decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, no qual deferiu a realização de pesquisa via SISBAJUD, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que a decisão vergastada no agravo de instrumento 0722371-08.2024.8.07.0000 foi devidamente cumprida, conforme decisão de ID 211440922 e certidão de ID 216094964. Ademais, destaca-se que essa última pesquisa ao sistema SISBAJUD ocorreu no mês de outubro de 2024, portanto, há poucos meses. Observa-se que a decisão do agravo de instrumento que deferiu a pesquisa ao aludido sistema teve como base o curso de prolongado lapso temporal desde a última consulta realizada (ID 215782962, p.12), o que não ocorre na atual situação. Ante o exposto, conforme reiteradamente expresso em decisões anteriores a renovação de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” Ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. De fato, esta Sexta Turma Cível deferiu a pesquisa pelo Sisbajud, com a repetição automática de bloqueios por 30 dias (ID 63767219, autos do agravo de instrumento 0722371-08.2024.8.07.0000). Todavia, extrai-se dos autos de origem que o acórdão foi cumprido pelo juízo em setembro de 2024 (ID 211440922), oportunidade em que foram encontrados valores ínfimos com relação ao débito exequendo, os quais foram desbloqueados (ID 216094965). Logo, não procede a alegação da exequente/agravante de descumprimento do acórdão pelo juízo. O decurso de menos de 9 meses da última pesquisa pelo Sisbajud é relativamente curto, sobretudo considerada a frustração da diligência anterior. Além disso, não foi demonstrada alteração na capacidade financeira dos executados/agravados. Portanto, inviável o deferimento da reiteração da busca neste momento. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator